Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/98, que trata do direito de isenção ao Imposto de Renda, o aposentado acometido por cardiopatia grave é isento do recolhimento do imposto de renda.
2. É devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos pelo aposentado, com correção monetária, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
3. Remessa oficial desprovida.